Tribunal: CARF
Processo: 10183.003355/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.003355/2008-79
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.114 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ELVES TAVARES HIPOLITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de Compensação Indevida de IRRF.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 217/223.
Impugnado o lançamento às fls. 2/3, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS julgou-o procedente às fls. 35/38.
Por sua vez, a 3a Turma Extraordinária desta Seção negou provimento ao recurso
voluntário de fls. 45/48, por meio do acórdão 2003-000.387 – fls. 71/75.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003355/2008-79
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.114 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003355/2008-79

Não conformado, o autuado apresentou embargos de declaração às fls. 84/87,
suscitando omissão e contradição no acórdão de recurso voluntário, mas que foram rejeitados
pelo presidente da turma às fls. 103/106.
Ainda inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso especial de fls.
115/125, propugnando pelo seu provimento, com vistas ao cancelamento do lançamento.
Em 15/1/21 - às fls. 145/154 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “divergência quanto à prova de retenção”. Não
houve seguimento quanto á matéria “divergência quanto ao cálculo do imposto – rendimentos
recebidos acumuladamente”.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 19/9/21 (processo
movimentado em 20/8/21 – fl. 160), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 161/165 em 25/8/21, propugnando seja mantida a decisão a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos tempestivos
em 5/11/20 (fl. 112) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 19/11/20, consoante
se extrai de fl. 114. Embora não haja questionamentos em contrarrazões quanto ao conhecimento
do recurso, mas considerando que a matéria devolvida demandará a apreciação do conjunto
probatório, passo à análise dos demais requisitos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “divergência quanto à prova de retenção”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS EM AÇÃO
TRABALHISTA.
NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO
DEVIDO.
SÚMULA CARF N" 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo. a omissão da fonte
pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto,
ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual.
Constatada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida
declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido
os rendimento à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto
de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
Do conhecimento.
Contextualizando o caso, Fisco, por não identificar DIRF para o sujeito passivo,
glosou retenções na fonte por ele declaradas em sua DAA, da ordem de R$ 16.952,82, relativas
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.114 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003355/2008-79

aos rendimentos de R$ 84.814,22 provenientes da fonte pagadora PRINCESS VEICULOS
LTDA e a ele pagos no bojo de uma reclamatória trabalhista.
Instaurado o contencioso, as matérias chegaram ao colegiado a quo, que houve
por bem negar provimento ao recurso. Em decorrência, o recorrente buscou o reexame de duas
matérias, sendo que apenas em relação à primeira, qual seja, a temática da comprovação da
retenção, seu recurso teve seguimento previamente admitido com base no paradigma 2802-
002.982.
Voltando à questão da comprovação da divergência jurisprudencial, aduziu o
recorrente que o colegiado recorrido teria sido claro em não aceitar documento emitido pela
autoridade judicial, por ter fixado ou exigido como prova da retenção, a apresentação dos
“recibos de pagamento com a referida retenção”; ao passo que o colegiado paradigmático, em
circunstâncias análogas, entendeu como bastante, a apresentação da sentença e/ou acórdão da
reclamatória.
Passo à análise detalhada dos casos, considerando que ambos tratam de
rendimentos recebidos no âmbito de reclamatória trabalhista.
No caso destes autos, embora o colegiado recorrido tenha feito menção, na maior
parte do decisum, à responsabilidade do beneficiário pelo tributo na hipótese em que a fonte
pagadora não o retém, assentou, colacionando excerto da decisão de primeira instância, que o
recorrente não teria comprovado a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, pois este
poderia ter trazidos os recibos de pagamentos onde contassem a devida retenção, como também
o demonstrativo elaborado pela fonte pagadora dos rendimentos pagos com as devidas deduções
dos tributos.
Veja-se que em momento algum o colegiado recorrido fez restrições aos
documentos apresentados pelo recorrente ou dele exigiu algo em particular. Quando assentou a
não comprovação, apenas exemplificou com quais documentos poderia o recorrente ter feito a
prova da retenção. É o que se extrai da expressão “poderia ter trazido” utilizada pelo
colegiado.
De outro giro, observando-se a decisão paradigmática, percebe-se que a discussão
lá travada deu-se em sentido diferente da destes autos. Lá, não teria havido divergência quanto à
retenção sofrida, mas sim, exigência a que a fonte pagadora, que a teria promovido, recolhesse o
valor ao erário. Confira-se o excerto a seguir:
[...]
O acórdão recorrido não admitiu o IRRF total, limitou-se a restabelecer o valor
correspondente à soma dos DARF de recolhimento efetuados pela fonte pagadora.
O critério da decisão acertou em uni ponto e errou em outro.
Acertou quando se baseou no acordo trabalhista para calcular quanto era a retenção de
IRRF sobre as parcelas e concluiu que o IRRF recolhido correspondia a esse acordo.
Equivocou-se quando limitou o efeito da referida conclusão à comprovação de
recolhimento pela fonte pagadora, pois o direito à compensação do IRRF depende da
comprovação da retenção e não do recolhimento.
Nesse sentido, resta claro, sob o ponto de vista deste relator, que os colegiados
recorrido e paradigma examinaram a questão da retenção sob distintos aspectos, não se podendo
afirmar, sequer com razoável segurança, que se aquele colegiada houvesse apreciado as provas
carreadas pelo aqui recorrente teria, tal como fez lá, dado provimento ao seu recurso voluntário.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.114 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003355/2008-79

Reforça-se: aqui, discute-se se os documentos apresentados (produzidos pelos
órgãos de justiça), quais sejam, a i) Ata da Audiência, na qual se entabulou o acordo no sentido
de o recorrente receber a importância líquida de R$ 100.000,00, parcelados, e a ii) sentença que
o homologou - ambos documentos que sequer especificam os valores que por ventura teriam
sido ou viriam a ser retidos a título de IR e Contribuição Previdenciária – seriam capazes e
suficientes a demonstrar e comprovar o ônus da retenção; lá, discute-se se uma vez retido o
valor, haveria a necessidade de exigir da fonte pagadora o seu recolhimento.
Com efeito, tratando-se de situações fáticas deveras distintas, penso não ter sido
demonstrada a divergência jurisprudencial a demandar solução por este colegiado, razão pela
qual o não conhecimento do recurso é um imperativo.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 172
DF CARF MF
Original